Tribunal: TJDFT
Processo: 0769874-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.085/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Embargos tempestivos, com contrarrazões.
3. Sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação do Tema 1085 do STJ e a interpretação do parágrafo único do art. 9o da Resolução Bacen 4.790/2020. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para manifestação expressa acerca das teses ora apresentadas.
4. Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer desses vícios. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento da causa, delimitando expressamente o alcance do Tema 1.085 do STJ e a aplicação da Resolução Bacen 4.790/2020 ao caso concreto, porém, em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. Ressalte-se que a questão foi apreciada no julgamento da Reclamação interposta pelo embargante, cujo acórdão afastou a alegação de violação ao Tema.
6. Mantém-se, portanto, integralmente o acórdão.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.